Tribunal: TJMT
Processo: 1007103-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007103-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WESLEI LOPES DA SILVA - CPF: 003.720.391-62 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1007103-55.2023.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: WESLEI LOPES DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE AJUDA FARDAMENTO 2016, 2017, 2018, 2019 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA – DIREITO AO RECEBIMENTO DA AJUDA FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO – ODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante aos efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que condenou o recorrente o pagamento a título de auxílio fardamento nos termos do art. 129 da LC n° 555/2014, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, referente aos anos de 2016, 2017, 2018, 2019.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fáticos jurídicos:

1. Caracterização do instituto da prescrição.

2. Defende a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 555/2014.

3. Da natureza indenizatória – Da necessidade de comprovação do gasto com aquisição do fardamento pelo policial militar.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, restou comprovado a existência de requerimento administrativo, motivo pelo qual, tenho que dever ser mantido o afastamento da prescrição quinquenal, vez que o pedido administrativo interrompeu o prazo prescricional.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO. ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, tendo em vista o protocolo de processo administrativo, fato este que interrompe o prazo prescricional.

O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano (artigo 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014).

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Recurso do Promovente Parcialmente Provido.

Recurso do Promovido Improvido.”

Ademais, os
efeitos moduladores da r. Decisão lançada na ADI no 1000613- 59.2019.8.11.0000, beneficiam o pleito judicial aqui debatido, pois assim foi consignado:

“...
Por derradeiro, com fulcro no art.
27
da Lei n.
9.868
/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito
ex nunc
a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de
três anos
, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO
FARDAMENTO
DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2018 – PRIMEIRO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014 que:
“Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda
fardamento
no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de
fardamento
, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda
fardamento
.”
Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao
fardamento
dos anos de 2016, 2017 e 2018.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1018295-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Conclusão

Por estas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023